Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-07.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007820-07.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), GERSON BANDEIRA DUARTE - CPF: 544.526.511-00 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIVETTE ALVES DE SOUZA - CPF: 696.565.331-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

1)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
– REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA OFENDIDA – PACIENTE REINCIDENTE –

2)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA –
3)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
4)

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT

–

5)

EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO
– NÃO VERIFICADO – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – AUTOS QUE AGUARDAM A CITAÇÃO

DO PACIENTE PARA POSTERIOR DESIGNAÇÃO DE DATA DE AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face à possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente, além de que apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário e reitera no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CFR.

2)
Em sede de
habeas corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

5)
Não há se falar em excesso de prazo se estão assegurados ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade e não há desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito, já recebeu a denúncia e os autos aguardam a citação do paciente para posterior designação da audiência de instrução e julgamento, não havendo paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

6) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Maykel Quinteiro Duarte Amorim, em favor de
Gerson Bandeira Duarte
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1005079-62.2022.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/04/2022, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, §13º, da Lei 11.340/2006 e art. 147, do Código Penal), sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de acautelamento da ordem pública.

Aduz que o pedido de revogação de prisão preventiva foi indeferido sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, além de que o paciente responde por ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra a mesma vítima e possui o Executivo de Pena nº 12306-43.2010.8.11.0042.

Assevera que o paciente separou da suposta vítima há mais de 06 (seis) meses, neste intervalo arrumou outra companheira e não existe mais coabitação com a ofendida, razão pela qual não há que se dizer “que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima”, como decidido pelo Juízo coator.

Prossegue afirmando que a vítima armou uma situação de flagrância para o paciente ser preso, o que pode ser corroborado pela conferência de sua monitoração eletrônica, que pode demonstrar que ele sequer chegou perto do Condomínio, como afirma a suposta vítima.

Sustenta que a nova convivente do paciente foi até a delegacia para ajudá-lo e a vítima iniciou agressões físicas e verbais contra ela, sendo presa nos autos de nº 1005081-32.2022.8.11.0042, mas passou por audiência de custódia e foi posta e liberdade.

Assevera que o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida, devendo o paciente ser posto em liberdade, mesmo porque “
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão também terá o condão de impedir o paciente em que este cometa qualquer espécie de atentado que afete a regularidade da persecutio criminis
” (sic).

Defende que a presunção de não culpabilidade é garantia constitucional, prevista no art. 5º, LVII, que determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Ao final, sustenta que há excesso de prazo na prisão, eis que o paciente está encarcerado há 16 dias, a denúncia não foi oferecida e sequer fora designada data para audiência de instrução e julgamento, de modo que poderá ocorrer o cumprimento antecipado da pena, caso ele seja condenado.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, fixada medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico) e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, ainda, seja oficiado a Central de Monitoração para que diga o local exato de onde foi efetuada a prisão do Paciente.

O pleito liminar foi indeferido
(Id. 125940650)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
125659672
).

O
parecer
, da lavra do Dr.
Gill Rosa Fechtner
, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id.
127414152
), conforme entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra mulher. Pretendida revogação da custódia cautelar, por alegada falta de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Comprovada reiteração da conduta. Segregação cautelar que não fere o princípio da presunção de inocência. Custódia necessária para garantir a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência. Alegada violação ao princípio da homogeneidade. Descabimento. Excesso de prazo não configurado. Atos processuais cumpridos regularmente. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da
ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal
ou
ante o excesso de prazo
, em razão do não oferecimento da denúncia e início da instrução processual.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/04/2022, pela suposta prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de acautelamento da ordem pública.

Posteriormente, aviado pedido de revogação da prisão preventiva, o pleito foi indeferido sob o fundamento de que a segregação é necessária para garantia da ordem pública, para preservar a integridade física e psíquica da vítima, além de que o paciente responde por ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra a mesma vítima e possui o Executivo de Pena nº 12306-43.2010.8.11.0042, nos seguintes termos:

“(...) Observo dos autos, em que pese o argumentado pela defesa, que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima.

Isso porque, em consulta ao sistema PJE, verifico que a vítima já requereu medida protetiva em desfavor do acusado (processo n. 1038971-67.2019.8.11.0041) e, inclusive, o mesmo responde por ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra a mesma vítima (processo n. 0044330-12.2019.8.11.0042), o que demonstra, ao menos neste momento processual, o risco de reiteração delitiva, que justifica a manutenção da custódia cautelar.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, como ressaltado pelo Juízo que realizou a audiência de custódia (id n. 82068466), “verifica-se que o custodiado possui o Executivo de Pena nº 12306- 43.2010.8.11.0042, em tramitação na 2ª Vara Criminal de Cuiabá, decorrente de condenações pela prática de dois crimes de Roubo, estando, atualmente, em regime semiaberto e com 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de pena a cumprir”, demonstrando a sua periculosidade e que a custódia cautelar é necessária.

Importante consignar que a forma como os fatos ocorreram serão objeto de apreciação na fase instrutória da ação penal correspondente, pois demanda dilação probatória.

Somado a isso, a gravidade dos fatos comprova a necessidade de manutenção da prisão preventiva, haja vista que, conforme laudo pericial acostado aos autos (id n. 82018628), a vítima sofreu diversas lesões por suposta conduta do acusado.

Não bastasse, os bons antecedentes e a residência fixa, por si sós, não constituem óbice à manutenção da segregação imposta, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 107830/SP, Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJ 04/04/2013).

Nesse mesmo sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao editar o Enunciado Orientativo número 43, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Ante o exposto, sendo necessária a custódia cautelar, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Gerson Bandeira Duarte”.
(Id. 125865679 - Págs. 2/4).

Com relação ao pleito de revogação da prisão preventiva por ausência dos pressupostos autorizadores
, não possui razão à defesa.

Verifica-se que as decisões estão concretamente fundamentadas, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
foi devidamente apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima
,
ante o
risco de reiteração delitiva
, eis que a ofendida já requereu medida protetiva em desfavor do paciente, inclusive ele responde por outra ação penal pela suposta prática do crime de ameaça contra ela,
além de que possui Executivo de Pena em tramitação na 2ª Vara Criminal de Cuiabá, decorrente de condenações pela prática de dois crimes de roubo
.

Ao que se vê, há a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, especialmente no que diz respeito à
garantia da execução das medidas protetivas
, pois as agressões perpetradas pelo requerido não se tratam de fato isolado e ele insiste na prática de violência doméstica contra vítima, inclusive desrespeitando as medidas protetivas que lhe foram aplicadas anteriormente.

Não obstante, a jurisprudência desse egrégio tribunal proclama pelo acerto da prisão em se tratando de paciente reincidente, onde evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313, II, do CPP, com o propósito de evitar a reiteração delitiva e resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima,
verbis:

“HABEAS

CORPUS
–
LESÃO

CORPORAL
E
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PACIENTE
REINCIDENTE
EM CRIME DOLOSO (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em desnecessidade da prisão preventiva quando a custódia se encontra justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em benefício da vítima, bem como pelo fato de o agente ser
reincidente
em crime doloso. (...)”.
(N.U 1004101-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 07/04/2021).

É cediço que
a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública
, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Assim, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação da magistrada de origem para determinar a segregação cautelar do paciente e após, indeferir o pedido de liberdade provisória, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vítima.

Por outro lado,
quanto à tese da defesa sustentando que a vítima armou uma situação de flagrância para o paciente ser preso
, que tal fato poderia ser corroborado pela conferência de sua monitoração eletrônica, a demonstrar que ele sequer chegou perto do condomínio da ofendida,
convém ressaltar que ilações acerca da
negativa de autoria
, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, é inviável em sede de
habeas corpus
,por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ: “
É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Consoante precedentes desta Quinta Turma, o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes
”.
(AgRg no RHC 160.030/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022).

Logo, inviável a análise da tese de
negativa de autoria
arguida pelo impetrante.

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Sendo assim,

não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade
, eis que trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Assim, a aludida antecipação de pena não se faz evidente, visto não se tratar da segregação cautelar do paciente, de resultado do crime supostamente cometido, mas sim da possibilidade de recalcitrância criminosa e como forma de preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Na hipótese dos autos,
mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No que importe ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e consequente início da instrução processual
, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

No caso dos autos, tenho que impertinente a tese referente ao excesso de prazo,
eis que, a magistrada ao prestar as informações solicitadas, noticiou que a denúncia já fora oferecida e recebida, estando o feito aguardando a citação do paciente para posterior designação da audiência de instrução e julgamento
(Id.
125659672
).
.

Assim, não se verifica desídia do magistrado, que vem imprimindo a velocidade possível ao feito, da mesma maneira que inexiste anormalidade no curso da persecução penal, estando assegurada ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

denego

a ordem pretendida em benefício de
Gerson Bandeira Duarte
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022